Tribunal: STF
Processo: Rcl 44590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. ABSTENÇÃO DE TRANSMISSÃO, NO CANAL DA RECLAMANTE, DE QUALQUER CONTEÚDO QUE DESBORDE DO DIREITO À CRÍTICA E CONFIGURE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR NÃO EXAURIENTE DE MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE SUBSTANTIVA. CENSURA PRÉVIA JUDICIAL. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MJK Tamiya Eireli, com fundamento nos artigos 156 e seguintes do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nos autos do Mandado de Segurança nº 0600622-79.2020.8.16.0000, à alegação de violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF nº 130/DF.
    2. Segundo emerge da inicial, o Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR, nos autos de representação eleitoral proposta por Sebastião Ferreira Martins Junior e pela Coligação “Eu amo Apucarana” – partes beneficiárias da decisão reclamada – em face da ora reclamante, indeferiu, liminarmente, “pedido de abstenção de realizar matérias com conteúdos que privilegiem o posicionamento político de qualquer candidato, bem como alusões ou programas críticos”. 
    Contra essa decisão é que as partes beneficiárias impetraram o referido mandado de segurança na Corte Eleitoral paranaense, no qual concedida liminar – o ato ora reclamado -, para que a reclamante se abstenha de transmitir conteúdos que desbordem do direito à crítica e configurem propaganda eleitoral negativa em desfavor dos impetrantes.
    A reclamante aduz que a decisão reclamada se embasou em vídeo, apenas transmitido em seu canal de televisão, em que o apresentador de um programa independente expressa a respectiva opinião política e faz menção ao nome de Sebastião Ferreira Martins Junior, ora parte beneficiária da reclamação e candidato a prefeito nas eleições de 2020.
    Relata, ainda, que a representação eleitoral foi proposta para impugnar reportagem que noticiou fatos de conhecimento público e conteúdo verídico acerca de obra do Governo Federal não concluída, ausente crítica à gestão municipal.
    4. Defende instaurada censura judicial prévia, em agressão à ordem constitucional brasileira, conforme interpretada e aplicada por este Supremo Tribunal Federal, a infringir a liberdade de expressão e de imprensa.
    Alude ao “temor de divulgar notícias”, tendo em vista que a decisão reclamada foi genérica, proibida a veiculação de qualquer notícia sobre o pleito ou críticas dos candidatos e da atual gestão do município.
    5. Invoca, em abono de sua tese, afronta à autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 130/DF, pelo qual afastada qualquer hipótese de submissão da imprensa à censura prévia.
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada, por estar impossibilitada de exercer a plenitude de sua liberdade editorial.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no bojo da ADPF nº 130.
    3. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao que articulado na reclamação:
    “[...] No mérito, o mandado de segurança questiona ato do Juízo Eleitoral da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana que, na Representação nº 0600877-50.2020.6.16.0028, indeferiu o pedido liminar para que a litisconsorte se abstivesse ‘de transmitir conteúdos que privilegiem o posicionamento político de qualquer candidato, bem como alusões ou programas críticos em desfavor dos Representantes, ainda que dissimuladamente e/ou mediante conteúdo desinformativo’.
    Instruiu o pedido com os vídeos de id. 16486316 a 16486416, contendo os programas de televisão inquinados e na inicial transcreveu trechos dos referidos programas.
    Pois bem. 
    No caso, verifica-se especificamente a veiculação de críticas relativas à não conclusão de obra de casas populares, direcionadas mormente a Carlos Alberto Gebrim Preto, ex-prefeito do município de Apucarana, e atual Secretário de Estado de Saúde, integrante do grupo político dos ora impetrantes. Em determinado trecho, ainda, atribui-se ao impetrante Sebastião Ferreira tentativa de censura ao canal. 
    No Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão é um valor fundamental que, contudo, não pode ser compreendido numa dimensão absoluta, especialmente quando o ato atribuído é destinado a causar desequilíbrio no pleito eleitoral através de instrumento oriundo de concessão pública. 
    A própria legislação eleitoral traz restrições à plena liberdade de expressão, procurando mitigar os efeitos que o seu exercício de modo abusivo possa ter sobre o equilíbrio do pleito. É certo que pessoas públicas, principalmente que exerçam ou tenham exercido cargos de gestão, estão sujeitos a críticas e ao constante escrutínio da opinião publica e dos meios de comunicação. E assim deve ser.
    Entretanto, há momentos que o direito à crítica desborda de limites aceitáveis em uma democracia. Em tais momentos, as restrições impostas pela legislação eleitoral surgem como forma de se resguardar, no interesse público, o equilíbrio e a isonomia no pleito. 
    Nesse sentido, emissoras de rádio e televisão, concessões públicas que são, se sujeitam a limites mais estritos no que toca à propaganda eleitoral, sendo-lhes vedado veicular propaganda política ou dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. 
    Nesse sentido, é a previsão do artigo 45, III, da Lei nº 9.504/97: 
    Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário: (...) 
    III – veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes; 
    IV – dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação; 
    V – veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos; 
    Note-se que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.451, o Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade, a “inconstitucionalidade do art. 45, incisos II e III, da Lei 9.504/97, bem como, por arrastamento, do § 4º e do § 5º do mesmo artigo, confirmando os termos da liminar concedida”. Tal decisão atingiu tão somente o seguinte trecho do inciso III: “ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes”. 
    Assim, permanece constitucional a vedação prevista na primeira parte do inciso III. Isto é, permanece vedado, às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário, “veicular propaganda política”.
    Sobre o trecho “remanescente” do inciso, destacou a Exma. Min. Rosa Weber que a vedação à veiculação de propaganda política alberga “os conceitos de propaganda ‘favorável ou positiva’ e ‘contrária ou negativa’”. Desse modo, segue proibido às emissoras de televisão fazer, em sua programação normal, propaganda política, gênero do qual a propaganda negativa é espécie. 
    Assim, no caso dos autos, verifica-se que a litisconsorte "CANAL 38 HDTV" ultrapassou os limites da crítica, veiculando conteúdo que caracteriza propaganda eleitoral negativa em desfavor dos impetrantes. Verifica-se o desrespeito a tais limites especialmente nos seguintes trechos, em que se extrapola a notícia ordinária, comum, e se busca, em verdade, desqualificar politicamente o atingido: 
    DEGRAVAÇÃO(31.10.2020 –11h/12h -Programa Vale do Ivaí em Alerta com André Amaral): APRESENTADOR:... a divulgação e hoje tem como atual prefeito que é... vai para a reeleição, viu Beto Preto, o senhor traiu os eleitores de Apucarana, o senhor aceitou o convite do Governo do Estado para ser o Secretário de Saúde do Estado do Paraná. Só que os seus eleitores, o que o senhor vai falar pra eles, hã? Ou o senhor vai me dizer que a saúde aqui está 100%. Não, eu como secretário de saúde vou deixar a saúde de Apucarana 100%. O senhor não consegue deixar 100% a saúde de Apucarana. Para com isso. O senhor traiu seus eleitores, hã? Agora, futuramente, lá no futuro, o senhor vem a sair candidato aqui em Apucarana, que cara o senhor vai bater na casa do cidadão (...) 
    Não vai ser assim? Tenho certeza que vai ser assim. Sabe por que? Porque o povo não esquece. Político tem a memória fraca, mas o povo jamais esquece uma traição. Então, o senhor pra prefeito de Apucarana, que vai a reeleição, esquece o Canal 38. Deixa nós trabalhar. Trabalhar de uma forma séria, justa e honesta. (...) 
    A Constituição Federal Brasileira no seu artigo 220 proíbe qualquer espécie de censura, seja natureza ideológica, artística ou política. Mas, uma tentativa dessa natureza ocorreu nessa semana em Apucarana quando a coligação Eu amo Apucarana atual PREFEITO JUNIOR DA FEMAC entraram na Justiça Eleitoral com um pedido de liminar via antecipação de tutela, em ação de investigação judicial eleitoral para tentar censurar o Canal 38 retirando a programação do ar até o dia 15 de novembro. 
    Verifica-se, assim, a menção expressa ao ora impetrante (Júnior da FEMAC), ao processo eleitoral, e a intenção de realizar a propaganda negativa em seu desfavor, atribuindo-lhe a prática de tentativa de censura. 
    De tudo quanto foi colacionado aos autos, num juízo perfunctório verifica-se que a litisconsorte tem agido de forma a exceder o seu direito à liberdade de imprensa e expressão, abusando da sua posição de meio de comunicação, veiculando propaganda eleitoral negativa revestida de conteúdo jornalístico. 
    No contexto do pleito que se avizinha, já decidiu este Tribunal que meios de comunicação que são concessões públicas, como o rádio e a televisão, não podem realizar propaganda eleitoral negativa. Nesse sentido foi a decisão nos autos de Recurso Eleitoral nº 0600049-12.2020.6.16.0139, de minha relatoria e que restou assim ementado:
    ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA. PROGRAMAÇÃO NORMAL DE RÁDIO. DESESTÍMULO AO ELEITOR. OBJETIVO DE PREJUDICAR O CANDIDATO. CRÍTICA JORNALÍSTICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DIVULGAÇÃO DE FATOS NÃO COMPROVADOS. NÃO PROVIMENTO. 
    1. As críticas proferidas ao candidato ou a atos de gestão, por mais ácidas que sejam, estão abarcadas pela liberdade de expressão, de modo que podem ser veiculadas na programação normal de rádio ou televisão.
    2. Entretanto, caso não seja a emissora de rádio ou televisão utilizada para transmitir e informar fatos, opiniões ou críticas, mas para deliberadamente prejudicar um dos candidatos, haverá a incidência do art. 45, inciso III, da Lei 9.504/97, eis que configurada a propaganda negativa.
    3. Caso concreto em que a emissora é de propriedade da família de um dos candidatos às eleições municipais, tendo a programação normal veiculado fatos inexistentes sobre outra candidata, inferiorizando-a para o pleito.
    4. Recurso conhecido e não provido.
    Dessa forma, entendo que em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, é cabível a concessão da liminar. 
    Por fim, o periculum in mora também resta evidente na medida em que, caso tal prática não cesse, haverá desequilíbrio tendente a afetar a isonomia do pleito.
    Logo, verifico que o impetrante demonstrou estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora a autorizar a concessão da liminar pleiteada. 
DISPOSITIVO 
    Por todo o exposto, concedo a liminar para determinar que, no prazo de 1 (um) dia, a litisconsorte "MJK TAMIYA EIRELI (CANAL 38 HDTV)" abstenha-se de transmitir conteúdos que desbordem do direito à crítica e configurem propaganda eleitoral negativa em desfavor dos impetrantes, sob pena de multa pelo descumprimento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, e de incorrer no crime de desobediência previsto no art. 347 do Código Eleitoral.” (Destaquei)
    4. Em 30.4.2009, esta Suprema Corte julgou procedente a ADPF nº 130, ocasião em que declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”. Da ementa do acórdão paradigma, destaco os seguintes excertos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. (...)
    REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome ‘Da Comunicação Social’ (capítulo V do título VIII).
    (…)
    O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. (...) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.
    MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). (...)
    PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido.
    (...)
    NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220). Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o ‘estado de sítio’ (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte (‘quando necessário ao exercício profissional’); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; (…). Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’.
    (…)
    EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal (...)” (ADPF 130/DF, Rel. Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2009) (destaquei).
    5. A transcrição evidencia que, na interpretação empreendida por esta Suprema Corte, a imposição de restrições ao exercício das liberdades de expressão, opinião, manifestação do pensamento e imprensa que não se contenham nos limites materiais – expressamente excepcionados – da própria Lei Fundamental não se harmoniza com o regime constitucional vigente no país. Reza o art. 220 da Carta Política, in verbis:
    “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
    § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
    § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
    (…)
    § 6º - A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade.” 
    6. Consoante se denota do precedente paradigmático, a Constituição da República confere especial proteção, na condição de direitos fundamentais da personalidade, à honra e à imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X, da Lei Maior).
    7. Entretanto, quando em confronto o direito à honra e à imagem das pessoas com o interesse público, a preservação da livre manifestação do pensamento, por representar especial condição do regime democrático, detém precedência com relação à proteção do interesse individual. Há, deveras, particular interesse social prima facie em que seja assegurada a livre opinião relativamente ao exercício de função de interesse público.
    8. Como destaquei ao julgamento da Rcl 16.434 (DJe 05.5.2020), entendo inevitável – e mesmo desejável, do ponto de vista da transparência – que os agentes públicos tenham a higidez das suas atividades escrutinada tanto pela imprensa quanto pelos cidadãos, que podem exercer livremente os direitos de informação, opinião e crítica. É sinal de saúde da democracia – e não o contrário – que os agentes públicos e privados, sempre que presente o interesse público, sejam alvos de críticas dessa natureza, no uso das amplamente disseminadas ferramentas tecnológicas de comunicação em rede.
    9. Pontuei, nesse sentido, que afirmações destemperadas, descuidadas, irrefletidas e até mesmo profundamente equivocadas são inevitáveis em um debate. A livre circulação do pensamento enseja o florescimento das ideias tidas por efetivamente valiosas ou verdadeiras, na visão de cada um. Àquelas manifestações indesejáveis estende-se, necessariamente, o escopo da proteção constitucional à liberdade de expressão, a despeito de seu desvalor intrínseco, sob pena de se desencorajarem pensamento e imaginação, em contradição direta com a diretriz insculpida no art. 220, caput, da Carta da República.
    10. Nessa hipótese, eventuais abusos aos direitos da personalidade ou ao equilíbrio do pleito podem ser tutelados, post factum, pelo Poder Judiciário, mediante a garantia de direito de resposta e/ou de eventual responsabilização penal e civil.
    11. Nessa ordem de ideias e a corroborar essa intelecção, este Supremo Tribunal Federal tem decidido que não se compatibiliza com a ordem constitucional vigente a interdição, por meio de decisão judicial proferida em cognição sumária, de conteúdos veiculados na imprensa e na internet em razão de conflitos entre as liberdades de expressão e de informação e a tutela de garantias individuais – como os direitos da personalidade.
    12. A propósito, sobrelevam as ponderações do Ministro Luiz Fux, exaradas na RCL 28.747-AgR, elucidativas sobre o tema (grifei):
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
    1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito.
    2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos.
    3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo.
    4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017).
    5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas.
    6. Agravo interno provido.
    [...] Ora, é certo que o Direito não pode ficar inerte perante violações a direitos da personalidade, nem pode colocar aprioristicamente a liberdade de expressão em patamar tão elevado que negue a possibilidade de socorro a quem porventura sofrer danos decorrentes de seu exercício abusivo. 
    Impende, todavia, uma maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo à honra dos agentes públicos, especialmente quando existente – como é o caso – interesse público no conteúdo das reportagens e peças jornalísticas excluídas do blog por determinação judicial. 
    Na espécie, existem pelo menos dois motivos distintos pelo qual os fatos alegadamente noticiados são de interesse público. 
    Primeiramente, há interesse da sociedade em controlar o proceder de autoridades policiais, mormente quando presente a possibilidade de cometimento de abusos de suas funções. Todo o atuar dos agentes públicos deve prezar pela moralidade e transparência, e deve prestação de contas à sociedade. 
    Em segundo lugar, há interesse da sociedade em zelar pela higidez de empreitadas anticorrupção como a Lava Jato, cuidando para que não haja excessos ou enviesamentos no decorrer dessas investigações e para que ilegalidades não venham a macular ou obstaculizar seu progresso.
    O tom de reprovação com que o reclamante refere-se à Delegada não deve ser motivo suficiente para impedir que se teçam as referidas críticas.
    Nessa esteira, são pertinentes as observações do Min. Barroso, na Rcl 28.299 MC, DJe 29/09/2017, em que deixou claro que “o fato de a matéria em questão ter sido redigida com o uso de tom crítico não torna aconselhável, por si só, a proibição de sua divulgação. Como os elogios, em geral, não geram insatisfações, são exatamente as manifestações jornalísticas que empregam tom ácido as que demandam, com maior intensidade, a tutela jurisdicional. Com isso, não se está a menosprezar a honra e a imagem de eventuais ofendidos, mas a afirmar que esses bens jurídicos devem ser tutelados, se for o caso, com o uso de outros instrumentos de controle que não importem restrições imediatas à livre circulação de ideias, como a responsabilização civil ou penal e o direito de resposta”. 
    É por esta razão que a medida própria, por excelência, para a reparação de eventuais danos morais ou materiais é aquela a posteriori, mediante indenização ou direito de resposta, nos termos do art. 5º, V da CRFB – e não, como consta da decisão reclamada, a supressão liminar de texto jornalístico, tout court, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo, no curso de instrução probatória própria. 
    Similar advertência já foi externada pelo Min. Celso de Mello, na Rcl 18566 MC (DJe 16/9/2014), quando indicou que “o exercício de jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário qualificar-se, anomalamente, como um novo nome de uma inaceitável censura estatal em nosso País”. 
    Parece-me assente, por conseguinte, que as circunstâncias concretas deveriam sujeitar a Delegada a um maior nível de tolerância à exposição e escrutínio pela mídia e opinião pública, e não menor. É dizer, seu cargo público é motivo para que haja ainda maior ônus argumentativo apto a justificar qualquer restrição à liberdade de informação e expressão no que toca à sua pessoa e o exercício de suas atividades públicas. 
    No caso dos autos, ademais, não se evidencia de plano (ainda que possa ser posteriormente comprovado no curso do processo) que o intento do reclamante tenha sido o de ofender, com a veiculação de notícias sabidamente falsas, a honra da Delegada. 
    [...] Incidem, neste ponto, as palavras de Gustavo Tepedino, para quem, “[n]o âmbito das atividades jornalísticas, revelam-se numerosas as hipóteses nas quais o exercício das liberdades de informação e de expressão atinge a personalidade do retratado, sem, contudo, causar dano injusto, precisamente por veicular notícias sérias, de interesse público, relacionadas a pessoas notórias, sem o intuito de ofender, de modo a configurar exercício regular de direito, em preponderância das liberdades sobre a personalidade do indivíduo” (TEPEDINO, Gustavo. Liberdade de informação e de expressão: reflexão sobre as biografias não autorizadas. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, vol. 61, n. 2, maio/ago. 2016, p.36).
    [...] Tratando da questão, a Suprema Corte norte-americana estipulou, em New York Times Co. v. Sullivan, o teste da actual malice (i.e. Proceder com conhecimento de que a informação é falsa, ou desconsiderar de forma imprudente a possibilidade de que o seja) para a responsabilização de quem veicula notícia lesiva a outrem. 
    Nesses termos, aquela Corte assentou que “[u]m Estado não pode, de acordo com a Primeira e Décima Quarta Emendas, conceder indenização a um funcionário público por falsidade difamatória relacionada à sua conduta oficial, a menos que prove ‘malícia real’ - que a declaração foi feita com conhecimento de sua falsidade ou com imprudência